Tribunal: STF
Processo: RE 1450405
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO TCU. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO DO TCU PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO APELO. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária manejada pelo ora apelante em face da União, na qual se objetiva a declaração da nulidade integral do Acórdão n.º 1703/2017, proferido pelo Tribunal de Contas da União; 2. O débito constituído contra o recorrente pelo TCU, no valor de R$ 49.535,41, decorre pela existência de irregularidades relativas à falta de cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas do Banco do Nordeste do Brasil; 3. O juízo a quo julgou improcedente o pleito, daí o apelo que se examina, reafirmando, em suma, as alegações trazidas pela exordial: a) a auditoria interna promovida pelo BNB teria concluído pela existência de irregularidades relativas à falta de cobrança judicial de operações de crédito inadimplidas, como cediço. Todavia, em razão da irregularidade "responsabilizou, de maneira uniforme, diversos agentes do BNB, dos mais diversos setores do Banco, inclusive setores que sequer teriam relação com as supostas irregularidades apontadas"; b) afirma que não há nexo de causalidade entre as irregularidades e suas atribuições; c) alega que foi multado apenas pela nomenclatura de seu cargo e houve imputação objetiva, sem manifestação sobre a dosimetria da sanção nem a pertinência de sua função com a irregularidade detectada, pois não tem competência funcional para cobrar judicialmente os créditos inadimplidos, nem poder de comando pelas pessoas que possuem essa responsabilidade; c) salienta que a competência para a cobrança dos créditos vencidos é das agências bancárias, supervisionadas pelas Superintendências Estaduais, não havendo houve dolo ou culpa da sua parte no sentido de promover atraso nas referidas cobranças: d) aduz que houve violação do inciso VIII do art. 71 da CF/1988, pois antes de aplicar multa, deveria o TCU ter determinado o dano causado ao erário; 4. Verifica-se, de saída, que não é cabível ao Poder Judiciário, em princípio, examinar o mérito das decisões emanadas do TCU, proferidas no exercício do seu mister constitucional, devendo o controle judicial de tais atos cingir-se à legalidade dos aspectos formais; 5. O Supremo Tribunal Federal já asseverou que "ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, o Tribunal de Contas pratica ato insuscetível de revisão na via judicial, a não ser quanto ao aspecto formal ou tisna de ilegalidade manifesta" (STF - MS 7280, ADJ 17/9/1962, p. 460); 6. Assim, na hipótese, não tendo o apelante demonstrado a existência de ilegalidade no procedimento administrativo ao levantar no presente processo, mas apenas irresignações que dizem respeito às questões meritórias do fato narrado, inexiste qualquer providência a ser adotada em sede jurisdicional, ; 7. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento) do percentual aplicado pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015.” (doc. eletrônico 35, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 39).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 5º, XLVI e LIV; 37, §6º; 71, VIII; art. 93, IX , da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1410507 AgR, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE, IN CASU, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1031068 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (RE 721980 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma)



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator